Tribunal: TJSP
Processo: 1002751-70.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Responsabilidade civil – Negativação - Alegada pela autora inexistência de relação jurídica – Banco réu que comprovou a existência do débito objeto da negativação – Autora que, no depoimento pessoal colhido em audiência, admitiu que contraiu empréstimo do banco réu para compra de veículo, bem como que deixou de pagar uma prestação – Inviável reputar-se como ilegítima a negativação do nome da

Ementa:
Responsabilidade civil – Negativação - Alegada pela autora inexistência de relação jurídica – Banco réu que comprovou a existência do débito objeto da negativação – Autora que, no depoimento pessoal colhido em audiência, admitiu que contraiu empréstimo do banco réu para compra de veículo, bem como que deixou de pagar uma prestação – Inviável reputar-se como ilegítima a negativação do nome da autora.

Responsabilidade civil – Negativação – Declarado pela autora que não foi comunicada, previamente, pelo banco réu da negativação de seu nome – Obrigação legal, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, que incumbe ao órgão anotador, não ao banco credor – Súmula 359 do STJ - Improcedência da ação que deve persistir.

Litigância de má-fé – Caracterização - Caso em que a autora alterou a verdade dos fatos – Situação prevista no art. 80, II, do atual CPC – Condenação da autora, por litigância de má-fé, no pagamento de multa, reduzida, porém, de 10% para 3% sobre o valor da causa (R$ 20.234,26) atualizado - Sentença reformada nesse ponto - Apelo da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002751-70.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERIKA DE
LIMA MIRANDA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002751-70.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 32900 – Digital
APEL.No: 1002751-70.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara)
APTE. : Erika de Lima Miranda Alves (autora)
APDO. : “Banco Itaucard S.A.” (réu)
Responsabilidade civil
Negativação - Alegada pela autora
inexistência de relação jurídica Banco réu que comprovou a
existência do débito objeto da negativação Autora que, no
depoimento pessoal colhido em audiência, admitiu que contraiu
empréstimo do banco réu para compra de veículo, bem como que
deixou de pagar uma prestação
Inviável reputar-se como
ilegítima a negativação do nome da autora.
Responsabilidade civil Negativação Declarado pela autora que
não foi comunicada, previamente, pelo banco réu da negativação
de seu nome Obrigação legal, prevista no art. 43, § 2o, do CDC,
que incumbe ao órgão anotador, não ao banco credor Súmula
359 do STJ - Improcedência da ação que deve persistir.
Litigância de má-fé Caracterização - Caso em que a autora
alterou a verdade dos fatos Situação prevista no art. 80, II, do
atual CPC Condenação da autora, por litigância de má-fé, no
pagamento de multa, reduzida, porém, de 10% para 3% sobre o
valor da causa (R$ 20.234,26) atualizado - Sentença reformada
nesse ponto - Apelo da autora provido em parte.
1. Erika de Lima Miranda Alves propôs ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, de rito comum, em face de
“Banco Itaucard S.A.” (fls. 1/15).
A MMa Juíza de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado na inicial, para que o nome da autora fosse excluído dos órgãos de proteção ao
crédito (fl. 14), sob o fundamento de que não estavam preenchidos “os requisitos impostos
pela lei” (fl. 29).
O banco réu ofereceu contestação (fls. 35/39), a qual veio
acompanhada por documentos (fls. 41/42, 43/44, 45/46), havendo a autora apresentado
réplica (fls. 59/62).
Instadas as partes a especificar provas (fl. 63), a autora e o banco réu
manifestaram-se pela desnecessidade de dilação probatória (fls. 65, 66/67).
Na audiência de instrução (fls. 77/78), foi colhido, mediante
gravação audiovisual, o depoimento pessoal da autora (fl. 77).
Na mesma ocasião, a autora ofertou “a quitação da dívida pelo valor
atualizado, como pagamento” (fl. 77).
O banco réu recusou a oferta de acordo da autora, havendo pleiteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002751-70.2019.8.26.0003 -Voto no
3
o julgamento da lide com o decreto de improcedência da ação (fls. 83/84).
Proferindo julgamento antecipado da lide, a ilustre juíza de primeiro
grau considerou a ação improcedente (fl. 87). Condenou a autora no pagamento das custas
e despesas processuais, além dos honorários advocatícios estipulados em 10% sobre o
valor atribuído à causa (fl. 88), isto é, sobre R$ 20.234,26 (fl. 15). Determinou, porém, que,
na execução das verbas de sucumbência, fosse observado o art. 98, § 3o, do atual CPC (fls.
85/89).
A digna autoridade judiciária sentenciante condenou a autora, por
litigância de má-fé, no pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa atualizado (fl.
88).
Inconformada, a autora interpôs, tempestivamente, apelação (fl. 91),
aduzindo, em síntese, que: tentou obter informações sobre o valor do débito; só tomou
conhecimento de que a negativação era referente ao financiamento após a propositura da
ação; o fornecedor é obrigado a prestar informações; não foi enviada comunicação sobre a
existência do débito; o seu direito de acesso à justiça é garantido constitucionalmente; não
agiu com dolo ou com intenção de movimentar a máquina judiciária; não tem condições de
arcar com as custas processuais; apenas exerceu o seu direito de cidadã; a sentença
recorrida há de ser reformada; deve ser reduzida a multa aplicada para 1%, uma vez que o
valor fixado na sentença combatida é exagerado; sendo beneficiária da justiça gratuita, não
tem condições de pagar 10% sobre o valor da causa; deve ser afastada a condenação por
litigância de má-fé (fls. 92/99).
O recurso foi respondido (fls. 103/106), não havendo sido preparado,
por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fl. 57).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela autora comporta acolhimento em
parte.
Explicando:
2.1. Narrou a autora, na inicial da ação, que foi surpreendida pela
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, realizada por ordem do banco réu,
sem que houvesse tido qualquer relação jurídica com ele, bem como sem que tivesse sido
previamente comunicada nos termos do art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
(fl. 6).
A autora, alegando que a conduta do banco réu lhe causou
humilhação e constrangimento, postulou indenização por danos morais no valor de R$
20.000,00 (fl. 14).
2.2. Na fase de defesa (fls. 35/39), o banco réu comprovou que a
autora, em 24.10.2013, contraiu financiamento de veículo automotor no valor de R$
5.092,24, a ser quitado em trinta parcelas de R$ 234,26 (fls. 36/37, 41/42).
Esclareceu a instituição financeira que a autora deixou de quitar a
última parcela, estando inadimplente desde 2.5.2016 (fl. 37), o que deu ensejo à inscrição
de seu nome nos cadastros mantidos pelo SCPC em 20.12.2017, exatamente no valor da
ventilada parcela, R$ 234,26 (fl. 27).
Diante das provas apresentadas pelo banco réu, a autora, invalidando
a versão narrada por seu advogado na exordial (fl. 6), admitiu, em seu depoimento pessoal,
que firmou o contrato para aquisição de uma moto e que deixou de quitar uma parcela (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002751-70.2019.8.26.0003 -Voto no
4
86), tendo, até mesmo, na audiência de instrução, realizado oferta de quitação da dívida (fl.
77).
Irrefutável, portanto, a legitimidade do apontamento feito pelo banco
réu.
2.3. De outra banda, ao contrário do afirmado na inicial (fl. 6), a
obrigação de comunicação prévia ao consumidor da negativação de seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor,
incumbe ao órgão anotador, não ao credor, ou seja, ao banco réu.
Nesse rumo dispõe a Súmula 359 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, publicada no DJU de 8.9.2008, a seguir transcrita:
“Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
2.4. Há de persistir, em suma, o decreto de improcedência da ação
em exame (fl. 88).
2.5. Deve ser mantida, igualmente, a sanção por litigância de má-fé
imposta na sentença combatida (fl. 88), não podendo prevalecer a pretensão recursal a esse
respeito (fls. 97/98).
A autora afirmou desconhecer o débito do qual resultou a inscrição
de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tendo alegado que “não teve relação
jurídica com a ré” (fl. 6).
No entanto, a contraprova da alegação da autora foi apresentada pelo
banco réu.
Imperativo o reconhecimento de que a autora alterou a verdade
fática, situação prevista no art. 80, inciso II, do atual CPC.
Discorrendo sobre essa regra, elucidam NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que:
“Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar fato inexistente,
negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A
Lei 6.771/80 retirou o elemento subjetivo 'intencionalmente' do texto
do CPC/1973 17 II, de sorte que, desde então, não mais se exige a
intenção, o dolo de alterar a verdade dos fatos para caracterizar a
litigância de má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável” (“Código de
processo civil comentado”, 16a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016, nota 8 ao art. 80 do atual CPC, p. 455) (grifo não
original).
Deve subsistir, assim, a título de litigância de má-fé, a multa prevista
no art. 81, “caput”, do atual CPC, reduzida, todavia, de 10% para 3% sobre o valor da
causa, isto é, sobre R$ 20.234,26 (fl. 15), corrigido pelos índices da tabela prática editada
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a partir da propositura da ação, revertida à parte
contrária.
Ainda que a autora seja beneficiária da justiça gratuita (fls. 57, 88),
ela responde por tal penalidade, consoante estabelecido no art. 98, § 4o, do atual CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002751-70.2019.8.26.0003 -Voto no
5
3. Nessas condições, dou provimento parcial à apelação contraposta,
reformando em parte a sentença impugnada (fls. 85/89), apenas para reduzir o valor da
multa por litigância de má-fé, de 10% para 3% sobre o valor da causa atualizado (vide item
2.5).
Persistem as verbas de sucumbência estatuídas no “decisum” (fl.
88), com a observação de que fica suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o,
do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator